Tribunal: TJSP
Processo: 1008079-84.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – P.A.I.R. – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

APELAÇÃO DO OBREIRO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E NEXO – A perda de audição, segundo expressamente dispõe o parágrafo 4o do art. 86 da Lei n° 8.213/91, somente é indenizável quando dela resultar, comprovadamente, redução ou perda da capacidade do obreiro para o trabalho que habitualmente exercia, o que não ocorre se sua audição

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – P.A.I.R. – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

APELAÇÃO DO OBREIRO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E NEXO – A perda de audição, segundo expressamente dispõe o parágrafo 4o do art. 86 da Lei n° 8.213/91, somente é indenizável quando dela resultar, comprovadamente, redução ou perda da capacidade do obreiro para o trabalho que habitualmente exercia, o que não ocorre se sua audição social está preservada – Ademais, ausente nexo entre o diminuto rebaixamento auditivo e o labor – Indenização acidentária indevida.

APELAÇÃO DO I.N.S.S. – SALÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELA AUTARQUIA – PRETENSÃO AO REEMBOLSO – Tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 1.044, que estabeleceu a responsabilidade do Estado de restituir os valores antecipados – Todavia, ausência de participação do Estado, devendo o reembolso ser objeto de ação autônoma, sob pena de violar-se o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Sentença de improcedência mantida – Recursos, do obreiro e da autarquia, desprovidos.